Tribunal: TJMT
Processo: 1003391-94.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003391-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MANDALA TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 15.988.723/0001-18 (AGRAVANTE), ANTONIO MARCOS TELES DE ALMEIDA - CPF: 550.804.301-25 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), KARINE FERNANDA FERREIRA - CPF: 018.040.091-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1003391-94.2022.8.11.0000 – Sinop

Agravante:
Mandala Transportes Ltda. – EPP
– em recuperação judicial

Agravado:
Antônio Marcos Teles de Almeida

E M E N T A

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DECRETA O SEU ENCERRAMENTO – EXTINÇÃO DO INCIDENTE, SEM ANÁLISE DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE TRANSITO EM JULGADO DO ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO DO JUÍZO UNIVERSAL – INTERESSE DE AGIR VERIFICADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

No caso, não tendo ocorrido o trânsito em julgado da sentença de encerramento da recuperação judicial, o Juízo universal continua atraindo para si as decisões acerca do patrimônio da empresa devedora, inclusive no tocante a habilitação de crédito retardatário, restando evidente o interesse de agir na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1003391-94.2022.8.11.0000 – Sinop

Agravante:
Mandala Transportes Ltda. – EPP – em recuperação judicial

Agravado:
Antônio Marcos Teles de Almeida

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Mandala Transportes Ltda. – EPP – em recuperação judicial, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
3ª Vara Cível da Comarca de Sinop
, que nos autos da habilitação de crédito retardatário requerida em favor de Antônio Marcos Teles de Almeida, oriunda de dívida trabalhista, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, ante a perda superveniente do interesse de agir, face o encerramento da recuperação judicial.

Inconformada, a agravante
sustenta que se trata de um crédito anterior ao pedido de recuperação judicial, cujo encerramento ainda pende do transito em julgado. Segue sustentando, que estando pendente o encerramento da recuperação judicial, o juiz condutor do feito permanece competente para deliberar sobre o patrimônio da empresa. Requer a reforma da r. decisão.

Sem pedido de tutela antecipada recursal (id. 119917458).

As informações foram prestadas (id. 122040990), mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta recursal (id. 123290482).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1003391-94.2022.8.11.0000 – Sinop

Agravante:
Mandala Transportes Ltda. – EPP – em recuperação judicial

Agravado:
Antônio Marcos Teles de Almeida

V O T O

Cinge-se dos autos que a Mandala Transportes Ltda.-EPP ajuizou pedido de Recuperação Judicial perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT (Proc. n. 0011482-29.2014.8.11.0015), tendo o MM. Juiz decretado o seu encerramento, na forma do art. 63, da Lei n. 11.101/2005, em 26.04.2019.

Posteriormente,
a empresa recuperanda opôs incidente processual de habilitação de crédito retardatário (id. 119616986), pleiteando a inclusão do crédito em nome de Antonio Marcos Teles de Almeida no quadro geral de credores, decorrente de sentença transitada em julgado, proferida na Reclamação Trabalhista
nº 0000082- 93.2015.5.23.0081, no montante de R$ 3.162.234,86 (três milhões, cento e sessenta e dois mil, duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que já houve o encerramento da recuperação judicial, aliado à inexistência de prejuízo ao credor, que pode buscar o seu crédito de forma individual no Juízo especializado, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, ante a perda superveniente do interesse de agir (id. 119616996).

Contra essa decisão insurge a agravante, sustentando que se trata de um crédito anterior ao pedido de recuperação judicial, cujo encerramento ainda pende do transito em julgado.

Segue sustentando, que estando pendente o encerramento da recuperação judicial, o juiz condutor do feito permanece competente para deliberar sobre o patrimônio da empresa. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, a empresa recuperanda, ora agravante, opôs incidente processual de habilitação de crédito retardatário, pleiteando a inclusão do crédito em nome de Antonio Marcos Teles de Almeida no quadro geral de credores, decorrente de sentença transitada em julgado, proferida em Reclamação Trabalhista (id. 119616986), tendo o MM. Juiz julgado extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, ante a perda superveniente do interesse de agir, sob o fundamento de que já houve o encerramento da recuperação judicial (id. 119616996).

Visto isso, pelo que se denota dos autos, o encerramento da recuperação judicial da recorrente, que se deu em 26.04.2019, ainda está pendente do seu transito em julgado, uma vez que a empresa recuperanda interpôs recurso de apelação em face da r. decisão (RAC n. 0011482-29.2014.8.11.0015), que ainda está pendente de julgamento.

Ora, é cediço que quando a sentença não impõe nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.012, §1º, do CPC, consoante visto na espécie, a apelação interposta contra ela, terá, automaticamente, efeito suspensivo, conforme estabelece o
caput
do art. 1.012, do CPC, como cito:

“Art. 1.012.
A apelação terá efeito suspensivo
.

§1
o
.
Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

§2
o
.
Nos casos do § 1
o
, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.

§3
o
.
O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1
o

poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.

§4
o
.
Nas hipóteses do § 1
o
, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.”
(negritei e grifei)

Nessa trilha, ante a ausência do transito em julgado da decisão que decretou o encerramento da recuperação judicial da agravante, resta evidente que a competência para decidir acerca das questões postas na referida demanda permanece com o Juízo Universal.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ, vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUSTIÇA LABORAL. ATOS EXECUTÓRIOS. SENTENÇA DE FINALIZAÇÃO DO PLANO DE RECUPERÇAÕ. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. PEDÊNCIA DE RECURSOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. ART. 76 DA LEI N. 11.101/2005.

1. Os atos de execução dos créditos individuais e fiscais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal. Inteligência do art. 76 da Lei n. 11.101/2005. Precedentes.

2.
Como ainda não ocorreu o trânsito em julgado da sentença de encerramento da recuperação judicial, o Juízo falimentar continua atraindo para si as decisões acerca do patrimônio da empresa devedora
.

3. Declarada a incompetência do Juízo laboral para prosseguir com a execução e reconhecida a competência do Juízo da recuperação, caso seja de seu interesse, incumbe ao credor-exequente diligenciar junto a este, no intento de satisfazer e viabilizar sua pretensão executória. 4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no EDcl no CC n. 174.976/MG, 2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.04.2021 – negritei e grifei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS ANTERIORES À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), situações inexistentes na hipótese.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assevera que, enquanto não transitada em julgado a sentença de encerramento da recuperação judicial, permanece a competência do referido juízo para deliberar acerca do patrimônio afetado ao plano de soerguimento empresarial
.

3. O entendimento desta Corte preconiza que, como o art. 49 da Lei 11.101/2005 prevê que "estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos", a submissão de determinado crédito à Recuperação Judicial não depende de provimento judicial anterior ou contemporâneo ao pedido de soerguimento empresarial, bastando que se refira a obrigações contraídas anteriormente a ele.

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no CC n. 152.900/SP, 2ª Seção, Rel. Des. Lázaro Guimarães, j. 08.08.2018 – negritei – grifei)

Sendo assim,
“o crédito líquido concursal (art. 49 da Lei 11.101/2005) não habilitado em tempo deverá ser recebido na recuperação na condição de habilitação retardatária, sendo da competência do Juízo da Recuperação Judicial estabelecer, em harmonia com o plano de soerguimento, a forma como será satisfeito, sob pena de não ser adimplido durante o trâmite da recuperação, mas somente após seu encerramento, já que as execuções individuais permanecem suspensas, nos termos do art. 6º da Lei 11.101/2005”
(REsp n. 1.805.351/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 30.04.2019).

Logo, não havendo dúvida quanto a competência do Juízo da recuperação judicial para processar e julgar a habilitação de crédito oposta pela agravante, resta igualmente evidenciado o seu interesse de agir na espécie.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada, a fim de determinar o recebimento e processamento do incidente processual de habilitação de crédito retardatário em questão, perante o Juízo da recuperação judicial, qual seja, a 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, com a análise do mérito pelo condutor do feito.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022